Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707453-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALES GONCALVES DA SILVA, WELLINGTON FACUNDES DOS SANTOS ARAUJO, CLAUDIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: NILSON TAKEO HAMADA, LEANDRO MENDES DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por JALES GONCALVES DA SILVA e OUTROS contra decisão monocrática (ID 44456805) que indeferiu a tutela de urgência recursal requerida no agravo de instrumento interposto pelos embargantes. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, aos embargados para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator